Tribunal: TJDFT
Processo: 0724089-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. PARCIAL DEFERIMENTO. CONDOMÍNIO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO IMEDIATA. IMPOSIÇÃO DE LIMITAÇÕES PELO MAGISTRADO. PANDEMIA. ASTREINTES. FIXAÇÃO A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. COLOCAÇÃO DE PLACAS. RESPALDO LEGAL. AUSÊNCIA. BLOQUEIO DE CONTAS DOS CONDOMÍNIOS E ASSOCIAÇÕES. INDEFERIMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Demonstrado que as determinações contidas na r. decisão agravada, fundamentadas em evidente preocupação do d. Juízo a quo com a gravidade da situação exposta no processo, são suficientes para evitar a expansão da área ocupada de forma irregular, não há razão para o deferimento integral dos pedidos liminares, considerando, inclusive, o excepcional cenário da pandemia.
3. As astreintes têm por objetivo garantir a efetividade das decisões judiciais, compelindo o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, não ostentando, ademais, natureza indenizatória, compensatória ou sancionatória.
4. Inexistindo qualquer indício de resistência dos entes públicos ao cumprimento da obrigação determinada na r. decisão, não há justa causa para a imposição de multa cominatória neste momento processual.
5. A imposição de obrigação de fixar placas na área, destacando a tramitação de ação civil pública e a ilegalidade das ocupações, não tem respaldo legal e tampouco contribui para uma maior eficácia da decisão judicial ou da legislação aplicável.
6. Afigura-se desproporcional o pleito de bloqueio das contas bancárias dos condomínios e das associações, pois tal medida acarretaria a inviabilidade das atividades dos Réus e, possivelmente, o manejo de defesa na ação civil pública, podendo prejudicar o direito ao contraditório e à ampla defesa.
7. Em se tratando de área de proteção ambiental, incide a orientação da Súmula 613 do c. STJ, no sentido de que “Não se admite a aplicação da teoria do fato consumado em tema de Direito Ambiental”.
8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.